Tribunal: TJMT
Processo: 1018693-26.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018693-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LOSINETE DE CAMPOS CURADO - CPF: 496.767.411-91 (APELADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.369.041-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

– P
ARCIAL
ROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE SEGURO
DE VEÍCULO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– NEGATIVA
DE COBERTURA – DECLARAÇÃO INEXATA
–
QUEBRA DE PERFIL – DESCABIMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – AUSEN
CIA DE
PROVA DA MÁ-FÉ DA SEGURADA
– DEVER DE INDENIZAR C
ARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em ausência de cobertura quando
a seguradora invoca genericamente cláusula de perfil de forma genérica, pois o preenchimento incorreto do questionário de avaliação do risco só tem o condão de afastar o dever de indenizar se houver, simultaneamente, o agravamento do risco e a comprovada má-fé da segurada, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de
Obrigação de Fazer
c/c Pedido Liminar

ajuizada por
LOSINETE DE CAMPOS CURADO

e

JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA
,
que julgou
parcialmente procedente s o s pedido s inicia is
, para
condenar a
seguradora ao pagamento de R$ 11.484,75 (onze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título de ressarcimento dos danos materiais, devidamente corrigido monetariamente a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas processuais e honorários no valor de 10% do valor da condenação (ID
248575172
).

O
s autores opuseram embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição e omissão com relação ao valor da indenização
,
ao argumento de que no orçamento referente ao veículo do terceiro prejudicado já havia sido descontado o valor correspondente
à

franquia, além de não ter sido observado pelo juízo condutor do feito orçamento realizado para o conserto do veículo segurado (ID
248575174
).

A seguradora também opôs embargos de declaração no ID
248575177
sustentando a ocorrência de omissão com relação ao pagamento da diferença do prêmio para que o filho da segurada seja incluído como condutor principal, qual seja, R$ 1.072,46 (mil e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

O magistrado singular apreciou os dois embargos de declaração
no ID 248575181,
rejeitando os embargos da parte ré e acolhendo os embargos dos autores nos seguintes termos:

“
Posto
isso,

JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicialmente formulado, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 487, I, do CPC), consequentemente,
CONDENO
a suplicada ao pagamento da quantia de
R$35.110,66 (trinta e cinco mil cento e dez reais e sessenta e seis centavos)
, com atualização monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
”

Inconformad
a,
a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID
248575183
)
que a sentença é omissa quanto ao pagamento da diferença do seguro, somado ao fato de que o juízo singular não analisou o áudio juntado pela seguradora, prova
e
sta

em que o filho da segurada confessa ser o motorista principal, o que demonstra que a indicação da segurada como condutora principal teve como objetivo apenas a redução do prêmio.

Assevera que
a negativa de pagamento se deu em razão de que a informação acerca do condutor principal constante da apólice de seguro é distinta das informações obtidas pelo SAC
,
que ao entrar em contato telefônico com o filho da segurada
,
este afirmou ser o condutor principal do veículo, por ele utilizado todos os dias.

Sustenta que tal informação comprova a má-fé da segurada
,
que no momento da contratação do seguro
,
forneceu informações
inverídicas
acerca do condutor principal do veículo
, agravando o risco e alterando o valor do prêmio
,
já que o perfil de condutor repassado à seguradora não correspondia
à
verdade fática.

Afirma que o fornecimento de informações inexatas quando da contratação do seguro para fins de minorar o valor do prêmio securitário
desequilibra o sistema securitário, impossibilitando a formação de fundo necessário para fazer frente aos sinistros indenizávei
s
,
já que a matemática empregada pelas seguradoras é simples, quanto maior o risco maior o fundo.

Cita que a indicação de condutor principal com o objetivo de reduzir o prêmio caracteriza má-fé e leva
à
perda do direito por tratar-se de situação expressamente prevista nas Condições Gerais do Seguro Mapfre
Automais
, conforme apólice de seguro e endosso juntados aos autos.

Ao final
,

requereu a aplicação da Lei nº 14.905/2024, a qual alterou o artigo 406 do Código Civil
partindo
a vigorar como taxa de juros SELIC
, haja vista a inobservância pelo juízo condutor do feito.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral
,
haja vista a quebra de contrato pela segurada, sob pena de desiquilibrar o pacto e o sistema securitário.

Alternativamente, não sendo este o entendimento
,
requer o provimento do recurso para que
, caso seja mantida a sentença de parcial procedência, seja determinado o pagamento da diferença do prêmio do seguro no valor de R$ 1.072,46 (mil e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), já que comprovado nos autos que o condutor principal é o filho da segurada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
248575187
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
os autores

ajuiz
aram
a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c
Pedido Liminar

em face d
e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
aduzindo
, em síntese
,

que
o veículo
Chevrolet Onix Sedan Plus LT, 2021/2022, placa RAW9F95,
de propriedade da autora

LOSINETE DE CAMPOS CURADO
,

era conduzido por seu filho no dia 17/03/2023 quando se envolveu em um acidente de trânsito colidindo com o veículo Chevrolet Onix
Joy
Black
, placa RAN3F78, de propriedade do autor
JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA,
como o veículo causador do causador do acidente possuía seguro veicular junto à seguradora requerida,

identificado pela
apólice de nº
1200001187831, com vigência de 23/12/2022 até 23/12/2023
,
procedeu a abertura do sinistro para recebimento da indenização securitária
devida para caso de colisão
e danos materiais à terceiro
(ID 248574666)
.

Aduziram na inicial
(ID 248574666)
que
após a devida comunicação do acidente houve a abertura do sinistro junto à requerida

sob o nº 120020423000733, com o envio de toda documentação exigida, após a análise documental foi realizada a vistoria e o orçamento para apurar a
extensão
dos prejuízos materiais
, no entanto
mesmo depois de realizado todo procedimento necessário teve seu pedido negado sob a justificativa de que o condutor principal informado na apólice seria distinto da pessoa que realmente utiliza o
veículo.

Alegaram ainda que em razão da negativa procederam com a abertura de atendimento junto à Ouvidoria ABA-20230406-00421 com o objetivo de reanál
ise e prestação de maiores esclarecimentos já que o
seguro
foi
contratado

por

LOSINETE DE CAMPOS CURADO
,

autora e proprietária do veículo
, com cobertura para si e
para seu filho de

JACKSON JOSÉ DE CAMPOS
, atualmente com 35 anos de idade
, inexistindo no seu entender qualquer motivo para justificar a negativa de cobertura tendo em vista o pagamento do prêmio e a inexistência de condutor com idade inferior a 26 anos
.

Sustentaram que mesmo depois de aberta a reclamação junto à Ouvidoria tiveram o pedido negado, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda requerendo
, liminarmente, fosse a requerida compelida a fornecer um carro reserva à segurada e, no mérito,
a procedência da de
manda
com a condenação da requerida à cobertura de todos os prejuízos materiais experimentados pelos autores, determinando
-se a autorização dos reparos e o pagamento da indenização que lhes
é devida em razão da apólice. Além da condenação ao pagamento integral dos ônus sucumbencial.

Após o prosseguimento normal do feito, com a tentativa frustrada de conciliação, sobreveio a sentença de parcial procedência nos termos do relato.

Inconformada recorre à seguradora, ora apelante.

Pois bem.

T
endo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que
se
concluir que suas cláusulas
devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2º do artigo 3º do CDC.

No tocante à ausência de cobertura por

suposta irregularidade na indicação do condutor principal
,
constat
a-se
que
não assiste
razão à seguradora
, assim como a alegação de que o juízo não teria analisado o áudio juntado aos autos para comprovar tal argumento.

Isso porque, o áudio juntado aos autos no movimento de ID 248575161
não traz a informação da data em que foi gravado, além de não permitir a identificação de que a voz ali registrada realmente
é
do filho da segurada
. D
esta forma
,
tal prova não se mostra apta a comprovar de forma inequívoca que alegação da seguradora de que o condutor principal do veículo segurado
não seria a segurada, mas sim seu filho
JACKSON JOSÉ DE CAMPOS
.

Além disso, referido áudio trata-se de prova produzida unilateralmente, desprovida de outras provas hábeis
a corroborar a alegação da seguradora de que o condutor do veículo no momento do acidente
JACKSON JOSÉ DE CAMPOS
seria o condutor princi
pal em contradição
à
informação constante da apólice do seguro.

Ademais, a parte apelada impugna a gravação
juntada no
ID 248575161
, assim como as telas sistêmicas aportadas aos autos,
afirmando que tais documentos foram produzidos de forma unilateral, sendo emprestáveis
para comprovar a alegações da seguradora
,
já que desacompanhadas de outros documentos com poder probatório.

Também não prospera a alegada
omissão do juízo com relação
à
gravação
de ID 248575161
, pois
todo conjunto probatório foi analisado
, no entanto
,
não houve acolhimento da tese defensiva
de que
a segurada teria agido de má-fé no momento da contratação do seguro
,

fornecendo informações inverídicas acerca do condutor principal agravando o risco e alterando o valor do prêmio.

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora neste ponto
, motivo pelo qual mantenha inalterada a sentença

Da mesma forma não prospera a alegada
omissão
quanto ao pagamento da diferença do seguro

no valor de R$ 1.072,46 (mil e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), ao argumento de a seguradora teria logrado êxito em comprovar que o condutor principal é o filho da segurada.

Isso porque, tal pedido
foi
formulado na contestação
e
não foi acolhido pel
o juízo condutor do feito
, somado ao fato de que inexiste
prova inequívoca de que
o condutor principal não seja a segurada, mas sim seu filho.

Ademais, ainda que esse não fosse o entendimento
,

n
ão
haveria como acolher a irresignação da seguradora, pois a invocação genérica da denominada cláusula de perfil não possui o condão de afastar automaticamente a cobertura,
pois o preenchimento incorreto do questionário de avaliação do risco só tem o condão de afastar o dever de indenizar se houver, simultaneamente, o agravamento do risco e a comprovada má-fé da segurada, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL –NEGATIVADECOBERTURASOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO-AUTOR – APÓLICE QUE CONTÉM INFORMAÇÕES DE RESIDENTES OU DEPENDENTES ENTRE 17 E 21 ANOS – MÁ-FÉ AUSENTE –
AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ –COBERTURASECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, evidencia-se que o segurado, ao responder o questionário de avaliação de risco, informou que reside consigo pessoa na faixa etária entre 17
a
21 anos, demonstrando a sua boa-fé.

Não há nos autos a comprovação mínima de que o autor tenha prestado informações inverídicas ou agido de má-fé tão somente para reduzir o valor do prêmio, nem mesmo de que seu filho era oprincipalcondutordo veículo, razão pela qual o pagamento da indenização securitária é
medida
em que se impõe.
”
(N.U 1001920-65.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – QUEBRA DE PERFIL – INSUBSISTÊNCIA – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO DEVIDAMENTE HABILITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FILHO DO SEGURADO É O CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA AO DIREITO DO SEGURADO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da
indenização securitária, é preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Na hipótese, não é possível afirmar que o Autor/Segurado inseriu informações falsas no questionário de avaliação acerca do seguro contratado e que poderiam influenciar no aumento do grau de risco e, consequentemente, no valor do prêmio. Ao contrário, no questionário de avaliação de risco, o Contratante informou que residem consigo pessoas na faixa etária entre 18
a
24 anos que utilizam o veículo 15% do tempo, o que demonstra a boa-fé do Segurado.”
(N.U 0003191-92.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020).

Assim, a sentença recorrida deve
ser mantida em todos os seus termos
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, majoro para 15% sobre o valor da condenação a verba honorária, conforme §§ 1º, 2º e 11 do artigo 85 do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025